Tribunal: TJDFT
Processo: 0750945-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750945-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: IGOR FARIAS DOS SANTOS 69957819100, IGOR FARIAS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão de ID 215532898 (autos de origem), proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de IGOR FARIAS DOS SANTOS E OUTRO, que determinou a suspensão da execução por um ano, diante da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Afirma, em suma, que realizou consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e CAGED, sem localização bens passíveis de penhora; que não foram exauridos os meios de localização de bens dos devedores; que seria imprescindível que fosse intimada para indicar novos bens antes da suspensão da execução, que se mostrou prematura. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a suspensão dos autos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66761737). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Ou seja, é aparentemente inócua a pretensão recursal de se determinar que os autos não se submetam ao arquivo provisório, sob o fundamento de que ainda há diligências aptas a localizar bens dos devedores. Com efeito, basta que a parte agravante requeira, fundamentadamente, as medidas diretamente ao juízo a quo, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização. Ademais, sob a ótica processual, a medida liminarmente pleiteada não se revela útil. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende da existência de conteúdo positivo da decisão impugnada. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). Em resumo, a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência lógica do resultado da diligência perante o CAGED, que se mostrou infrutífera. É dizer, uma vez frustrada a localização de bens conforme diligência realizada, é consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observando-se o artigo 346 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora